Tribunal: TJMT
Processo: 1054595-25.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054595-25.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (APELANTE), TAISSA MAFFESSONI - CPF: 039.602.051-80 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO), CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER - CNPJ: 03.227.113/0001-12 (APELADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SALTARELI - CPF: 111.423.878-36 (TERCEIRO INTERESSADO), AMBIAGRO ASSESSORIA AGRARIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA - CNPJ: 09.566.797/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU EM PARTE O RECURSO, E NESTA, O DESPROVEU.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – TAXAS E DESPESAS CONDOMINIAIS – PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE OFENSA À DIALETICIDADE E DESERÇÃO REJEITADAS – AVENTADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – NATUREZA
PROPTER REM
VINCULADA EFETIVAMENTE AO DESFRUTE DO IMÓVEL – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – COBRANÇA DO PROPRIETÁRIO OU POSSUIDOR – FACULDADE DO CONDOMÍNIO – PREJUDICIAL AFASTADA – INOCORRÊNCIA, VIA DE CONSEQUÊNCIA, DE OFENSA À COISA JULGADA –
MÉRITO

– EXCESSO NA EXECUÇÃO – INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO – MÉMORIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA
– OFENSA AO ART. 917, § 3o, DO CPC
– PEDIDO ALTERNATIVO DE CONDENAÇÃO
APENAS DOS VALORES RELATIVOS
AO LIMITE DE SUA QUOTA CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL, NO PERCENTUAL DE SUA PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE,
NÃO APRECIADO NA ORIGEM
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

As taxas condominiais têm natureza “propter rem”, ou seja, existem em razão da coisa, e não em função de qualquer obrigação pessoal, de modo que é facultado ao condomínio exercer o direito de cobrança das referidas taxas contra quem esteja na posse ou o proprietário do bem, ainda que anteriores à aquisição.

Os embargos à execução fundados na alegação de excesso na execução devem ser instruídos com a indicação do valor reputado como correto e a respectiva memória de cálculo. Inteligência do artigo 917, § 3o, do CPC.

A insurgência quanto ao
pedido alternativo de
“condenação apenas dos valores relativos ao limite de sua quota constante do contrato social, no percentual de sua participação na sociedade”
, não foi levada ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância. Pleito não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1054595-25.2020.8.11.0041

APELANTE:

PAULO CLÉCIO FERLIN

APELADO:

CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO CLÉCIO FERLIN
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado pelo
CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER
, que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custa e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da execução
,
nos termos do §2o do art. 85 do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar o polo passivo da Ação de Execução de no. 1025985-47.2020.8.11.0041, uma vez que o imóvel comercial a que se referem as cobranças condominiais não pertence a ele, mas sim, à Empresa Ambiagro – Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MT sob o no. 09.566.797/0001-63, conforme é do pleno conhecimento do apelado de acordo com a Escritura Pública de Compra e Venda.

Alega que
“
não pode o

Apelante/Embargante/Executado responder por taxas condominiais de

um imóvel que sequer lhe pertence, mesmo porque, mesmo como sócio

da referida empresa e também executada,
Ambiagro – Assessoria Agrária,

Ambiental e Energia Ltda, já qualificada, trata-se esta de uma sociedade

limitada de direitos privados, a qual, via de regra, as suas

responsabilidades não se transferem para os seus sócios,
conforme

sabidamente preconiza o artigo 1.052 do Código Civil”
(sic).

Defende que
“não sendo o Apelante/Embargante/Executado proprietário do imóvel objeto das taxas condominiais exequendas, bem como,
diante da matéria preclusa (e

acobertada pelo manto da coisa julgada formal e material) a qual já

restou decidida pela ilegitimidade do Apelante/Embargante/Executado,

para configurar no polo passivo de ação supracitada, é medida de justiça

a decretação da carência da ação por ilegitimidade passiva em relação

ao mesmo, com a consequente extinção do feito, sem resolução de

mérito, nos termos do atual artigo 485, inciso VI, do Código de Processo

Civil vigente
”
(sic).

Aduz, ainda que
“
deve o Apelado/Embargado/Exequente,
ser declarado litigante de má-fé
, por ter injustificadamente acionado judicialmente o Apelante/Embargante/Executado, bem como por levianamente tentar imputar atos descabidos e inverídicos contra este, condenando-o ao pagamento da multa máxima por litigância de má-fé, nos termos do Art. 81, caput, do CPC, além da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, que deverão ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil”
(sic).

Por outro lado, argumenta que “
existem outras Ações Judiciais movidas pelo mesmo em desfavor de diversas partes, com a finalidade de cobrança de quotas condominiais no mesmo imóvel comercial em referência, que tramitam pelo Poder Judiciário desta Capital, quais sejam:
1) Ação Monitória no 3750-60.2007.811.0041 (código 273173)
Executados: - MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA-ME; - ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO; e - PAULO CLÉCIO FERLIN. Ação julgada extinta SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO quanto aos sócios ANTÔNIO PAULO DA CUNHA NETO e
PAULO CLÉCIO FERLIN
, DIANTE DA COMPROVADA
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DOS MESMOS (processo foi arquivado);
2) Ação de Cobrança no 31254-02.2011.811.0041 (código 734918)
. Executado:
-
MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA-ME. Nesta ação o Apelado/Embargado/Exequente MALICIOSAMENTE,
após decisão transitada em julgado de nulidade de citação da

empresa ré
,
apresentou indevidamente pedido de cumprimento

de sentença
, o qual foi escorreitramente rechaçado em primeira e segunda instância, e certamente será pelo E. Superior Tribunal de Justiça, através do REsp no 1.847.812-MT;
3) Ação de Execução no 1023319-15.2016.8.11.0041
Executado: - MARCOS ANTONIO SALTARELI. Ação redistribuída junto aos Embargos correspondentes, para 7a Vara Cível, por dependência ao processo no 31254-02.2011.811.0041 (código 734918).
4) Ação de Execução no 1025985-47.2020.8.11.0041:
Executados: - MARCOS ANTONIO SALTARELI. - AMBIAGRO ASSESSORIA AGRÁRIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA – ME - PAULO CLÉCIO FERLIN Execução embargada pelos Embargos à Execução relacionados a presente Apelação interposta”
(sic).

Diz que
“o Apelado/Embargado/Exequente já ajuizou inúmeras ações executivas para recebimento das taxas condominiais do imóvel em referência, o que resta claro que a real devedora de tais taxas, a empresa Ambiagro, quer e irá cumprir com sua obrigação de forma justa, como de fato já o fez na Ação Monitória no 3750-60.2007.811.0041 (código 273173), a qual foi paga integralmente e se encontra transitada em julgado. Contudo, o Apelado/Embargado/Exequente opta por usar de subterfúgios e chicanas, o que só demonstra sua conduta antijurídica, pois, em cada

ação, incorre contra executados diferentes, causando grandes prejuízos àqueles que não são reais devedores, tudo no intuito de atropelar o devido processo legal e na intenção de prejudicar os envolvidos ilicitamente, para fazer pressão para conseguir seu intento de forma ilegal”
(sic), pelo qual entende a necessidade da anulação da sentença, para que a presente execução seja julgada conjuntamente com a referida ação monitoria, por força do instituto da conexão.

Quando ao alegado excesso na execução, pontua que
“fazendo uma simples comparação com a planilha de cálculo juntada pelo Apelado/Embargado/Exequente no ID. no 33189839 dos autos da Ação de Execução e a planilha realizada pelo Apelante/Embargante/Executado ID. no 43948847 dos Autos dos Embargos à Execução, o qual chegou ao montante devido de R$144.167,13 (cento e quarenta e quatro mil, cento e sessenta e sete reais e treze centavos) é possível verificar a discrepância entre os valores encontrados, razão pela qual não se concorda com os valores apurados. Razão de tal discrepância, é o fato de o Apelante/Embargante/Executado, ter computado o valor referente a multa de 2% e os juros sobre o montante já atualizado do débito e não sobre o valor principal, possível de se verificar por simples cálculo aritmético”
(sic).

Destaca que
“diante da execução em excesso, requerida pelo Apelado/Embargado/Exequente, discorda e impugna o

Apelante/Embargante/Executado dos valores por ele apresentados, motivo pelo qual este E. Tribunal haverá de anular a r. sentença proferida, considerando o evidente excesso demonstrado na presente execução, para que seja determinado ao juízo de piso seja feita avaliação por perito habilitado, bem como sejam julgados os demais executados e as ações conexas, por ser medida de Justiça”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, bem como condenar o embargado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Alternativamente, requer seja determinada perícia judicial para corrigir o excesso de execução, tendo em vista a discrepância em relação aos valores apresentados e, por fim, reconhecida a conexão. Ao final, caso o Tribunal não entenda pelas alegações supra, o apelante pede que seja condenado apenas a pagar os valores relativos ao limite de suas quotas constantes do Contrato Social, no percentual de sua participação na sociedade, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil, uma vez que a responsabilidade que a sociedade possui não se transfere a seus sócios (Id 150541669).

As contrarrazões foram apresentadas no Id 150541669, em que a parte apelada aponta que o presente apelo não deve ser conhecido, ante sua inequívoca deserção, haja vista que o recorrente interpôs o recurso no dia 27/09/2022
,
porém, realizou o pagamento do preparo e juntou o respectivo comprovante apenas no dia seguinte, em 28/09/2022, deixando, assim, de cumprir o requisito formal de admissibilidade exigido por lei, considerando o descumprimento do requisito objetivo de admissibilidade, devendo, por isso, ser intimado para realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de ser declarada a deserção do apelo, nos termos em que dispõe o §4o, do art. 1.007, do CPC.

Ainda em sede preliminar, postula o não conhecimento

do recurso, por aplicação analógica do art. 932, inc. III, do CPC, considerando a flagrante ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, do que decorre a violação ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista que a exposição adequada das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa se defender, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões, o que não foi observado pelo apelante.

No mérito propriamente dito, rebate os argumentos expostos pelo recorrente, destacando a inocorrência de ofensa à coisa julgada material e formal em relação à Ação Monitória no. 3750-60.2007.811.0041 (código 273173), que cobrava débitos anteriores ao ano de 2005, já que apesar da exclusão dos sócios da empresa MADESIX Agroindustrial Ltda. ser fundamentada no fato de que não respondem pelas dívidas da sociedade limitada,
“o mesmo entendimento, no entanto, não se aplica à inclusão do Apelante na execução sub judice, que NÃO SE DEVE AO FATO DE SER SÓCIO DA EMPRESA AMBIAGRO, mas sim ao fato dele próprio ser possuidor direto do imóvel na medida em que o utiliza com finalidade distinta da atividade empresarial, como escritório de advocacia, o que aliás, é reconhecido nos embargos e consta no rodapé das suas petições”
(sic).

Destaca, ainda, a desnecessidade de julgamento conjunto desta execução
“com a Ação de Cobrança sob no 31254-02.2011.8.11.0041, também em trâmite perante o D. Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelo Apelado em desfavor da empresa MADESIX AGROINDUSTRIAL LTDA para cobrança das contribuições de condomínio inadimplidas no período de janeiro/2005 a maio/2015 relativas à Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo (TÉRREO B), e das 08 (oito) vagas de garagem que a compõem”
(sic), seja
“porque o Apelante sequer figura como parte na referida Ação de Cobrança, já sentenciada”
(sic), seja porque
“o objeto de cobrança na Ação de Conhecimento (débitos de condomínio relativos a janeiro/2005 a maio/2015) e na Ação Executiva em apenso (débitos de condomínio relativos a novembro/2016 a abril/2020) é distinto, de modo que as demandas nitidamente não versam sobre o mesmo ato jurídico”
(sic). Acrescenta, ainda, que esta eg. Câmara Julgadora já afastou a ocorrência de prejudicialidade externa quando do julgamento do RAI no. 1021099-94.2021.8.11.0000.

No mais, esclarece que o excesso à execução não restou comprovado, bem como que não se faz necessária a realização da prova técnica, vindicando, ao final, pelo desprovimento deste recurso.

Preparo devidamente recolhido no Id 150541673.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao
princípio da dialeticidade
, visto que o apelante
apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença.

De igual modo, não há falar em
deserção
, pois,
conforme consta na Lei no. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE no. 02 de 11/03/2021, que altera o artigo 46 da Resolução no. 03/2018 TP/TJMT,
“
O peticionante deverá pagar e juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, após a distribuição, o protocolo do processo ou do recurso”
.

Logo,
afastadas
as preliminares aviadas em contrarrazões.

No tocante à aventada ocorrência de coisa julgada material e/ou formal, tenho que a questão encontra-se umbilicalmente ligada à sua condição de parte para figurar na presente execução manejada em seu desfavor e outros, de modo que analisarei a questão conjuntamente com as demais matérias meritórias.

Pois bem. Ressai dos autos que o
CONDOMINIO DO EDIFICIO THE CENTRU'S TOWER
ajuizou ação de execução em face de
PAULO CLÉCIO FERLIN
e
OUTROS
,

visando a cobrança
de
taxas condominiais

inadimplidas desde
novembro/2016 a abril/2020
, que totalizam o valor de R$152.787,94 (cento e cinquenta

e dois mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e quatro centavos).

O condomínio exequente, ora apelado, narra em sua inicial que busca a satisfação de crédito oriundo do inadimplemento de despesas condominiais relativas aos imóveis, registrados nas Matrículas sob nos 11.628, 11.644, 11.645, 11.646, 11.647, 11.648, 11.649, 11.650 e 11.651, todas do Livro no. 2, do Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá-MT, descritas como Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo, e as 08 (oito) vagas de garagem que a compõem, situadas no Edifício The Centru’s Tower, localizado na Avenida Miguel Sutil, no. 8.695, Bairro Duque de Caxias, nesta cidade de Cuiabá/MT.

Afirma que a propriedade do imóvel, objeto do crédito condominial, seria de propriedade de
MARCOS ANTÔNIO SALTARELI
, porém, a empresa
AMBIAGRO ASSESSORIA AGRÁRIA, AMBIENTAL E ENERGIA LTDA-ME
e o advogado
PAULO CLÉCIO FERLIN
, aqui apelante, ocupam e desenvolvem atividades empresariais/profissionais naquele endereço, sendo assim, possuidores diretos do bem em questão.

Sustenta que há quase duas décadas as obrigações relativas ao pagamento das despesas e contribuições de condomínio vêm sendo descumpridas, tendo sido necessário o ajuizamento de diversas ações visando à satisfação dos débitos.

Citado, o aqui apelante opôs os presentes embargos à execução, os quais, após regular processamento, foram rejeitados, sendo este o objeto do inconformismo.

Sobre a matéria o
Código Civil, em seu artigo 1.336, dispõe sobre os deveres do condômino, dentre os quais a obrigação de “
contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção”.

E, como é sabido, o débito de condomínio compreende uma obrigação
propter rem
, cuja prestação não deriva da vontade do devedor, mas de sua condição de titular do direito real de propriedade, que abrange as prerrogativas de usar, gozar, reivindicar e dispor da coisa.

Na lição de CRISTIANO CHAVES DE FARIAS e NELSON ROSENVALD,
"qualificam-se como 'propter rem' as obrigações dos condôminos de contribuir para a conservação da coisa comum e adimplir os impostos alusivos à propriedade, bem como todos os direitos de vizinhança, referenciados no
Código Civil
. A natureza jurídica da convenção de condomínio também é de obrigação 'propter rem', posto atribuídas automaticamente ao titular de direito real, pois existe a vinculação da obrigação com o direito. Note-se que nos exemplos expostos os condôminos não subscreveram qualquer contrato em que se obriguem a pagar tais débitos. Basicamente, as prestações decorrem da assunção do direito real de propriedade, acompanhando o imóvel em todas as suas mutações subjetivas”
(
in
‘Curso de Direito Civil’. Salvador: Jus Podivm, 2013. v. 2. p. 110)

Assim, tratando-se de obrigação
propter rem
, a taxa condominial
pode ser exigida de qualquer dos
proprietários
e/ou
possuidores
, havendo
solidariedade
destes em razão da relação que possuem com o bem e das peculiares do caso concreto.

Segundo a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não há uma vinculação necessária entre a obrigação e o registro da propriedade. A depender do caso, é possível impor o dever de pagar a quem detenha a simples posse, confira-se:

“Segundo remansosa jurisprudência,
o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem
.

As taxas condominiais são obrigações, ou seja, aderem à coisa, e não à pessoa. Desse modo, afigura-se propter rem,
legítima a cobrança de taxas condominiais em desfavor do possuidor do imóvel
”

(STJ – AREsp: 1662672 DF 2020/0032704-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: DJ 12/05/2020) (Destaquei)

In casu
, é incontroverso que o recorrente é o possuidor direto do imóvel objeto da celeuma, sendo este na qualidade de escritório de advocacia. Além de não ter impugnado esta condição que lhe foi atribuída, a prova documental constante nos autos indica que o apelante usufrui a unidade cuja quota condominial em atraso é objeto do feito executivo aforado contra si e outros.

Embora nos autos da Ação Monitória no. 3750-60.2007.811.0041 (código 273173), aforada contra a empresa Madesix Agroindustrial Ltda. e os seus sócios (Antônio Paulo da Cunha Neto e
Paulo Clécio Ferlin
– ora apelante), visando a cobrança de débitos
anteriores ao ano de 2005
, de fato, tenha sido excluído os sócios sob o fundamento de que estes, em regra, não respondem pelas dívidas da sociedade limitada, no caso específico da presente na execução
sub judice
(feito no. 1025985-47.2020.8.11.0041), como muito bem dirimido pelo togado singular e também pelo condomínio recorrido na peça contrarrecursal, não se deve ao fato de ser
sócio
da empresa Ambiagro Assessoria Agrária, Ambiental e Energia Ltda-ME, mas sim ao fato dele próprio ser
possuidor direto do imóvel
, na medida em que o utiliza como escritório de advocacia, ou seja, com a finalidade distinta da atividade empresarial, que é de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, e de serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias (Cartão CNPJ de Id 33189534 acostado no feito executivo).

Além disso, os objetos das ações são distintos, sendo àquela (Ação Monitória no. 3750-60.2007.811.0041) destinada à cobrança de quotas condominiais inadimplidas
anteriores a 2005
, ao passo que a presente execução visa ao recebimento das
taxas condominiais

inadimplidas desde
novembro/2016 a abril/2020
.

Logo, por qualquer ângulo que se analise a questão, indiscutível a
legitimidade passiva
ad causam
do recorrente
para responder pelas dívidas condominiais, não havendo que se falar, via de consequência, em preclusão e/ou ofensa à coisa julgada material/formal, tampouco condenação da parte adversa em litigância de má-fé.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante:

“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
DÉBITOS CONDOMINIAIS
. Rejeição em primeiro grau. Inconformismo da embargante.
LEGITIMIDADE PASSIVA. Não reconhecimento. O débito condominial constitui obrigação propter rem, sendo dever do proprietário do imóvel responder pelas despesas, a teor do art. 1.345 do Código Civil. No entanto, a responsabilidade do proprietário pode ser excepcionada, recaindo sobre o possuidor direto do bem o dever de arcar com as despesas comuns. Orientação firmada pelo E. STJ no Recurso Especial Repetitivo no 1.345.331/RS (Tema 886).
Apelante que possui incontroversa relação material com a unidade e da qual o condomínio exequente possui ciência inequívoca. Legitimidade passiva confirmada. EXEQUIBILIDADE DAS COTAS CONDOMINIAIS. Inteligência do artigo 784, inciso VIII, do CPC. Taxas e despesas condominiais que constituem título executivo extrajudicial. Desnecessidade de maiores formalidades. Apelante que não impugnou especificamente despesas ou encargos. Dívida líquida, certa e exigível. Sentença mantida. SUCUMBÊNCIA. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10128405420208260477 SP 1012840-54.2020.8.26.0477, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 29/07/2021, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TAXA CONDOMINIAL.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EM FACE DO POSSUIDOR. POSSE DEMONSTRADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por tratar-se de obrigação propter rem, é de responsabilidade do proprietário ou do ocupante a qualquer título do imóvel o pagamento dos encargos condominiais. 2. Segundo remansosa jurisprudência, o pagamento das taxas condominiais incumbe a quem efetivamente exerce os direitos e deveres de condômino, podendo ser o proprietário ou o possuidor do bem. (Acórdão n.1084959, 20170710087116APC, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 03/04/2018. Pág.: 270-285) 3. Possível o afastamento da responsabilidade da proprietária, de forma excepcional, ao pagamento dos encargos condominiais no período que o imóvel arrematado era ocupado por outro possuidor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-DF 07026520820188070014 DF 0702652-08.2018.8.07.0014, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 04/11/2021, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Da mesma forma não há motivos para se declarar a nulidade da sentença para fins de julgamento conjunto com a Ação de Cobrança sob no. 31254-02.2011.8.11.0041, também em trâmite perante o D. Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá-MT, ajuizada pelo em desfavor da empresa Madesix Agroindustrial Ltda. para cobrança das contribuições de condomínio inadimplidas no período de janeiro/2005 a maio/2015 relativas à Unidade Autônoma Tipo 2 – andar térreo (TÉRREO B), e das 08 (oito) vagas de garagem que a compõem, seja porque, na referida demanda, já houve a prolação de sentença, encontrando-se atualmente em fase de cumprimento de sentença, fazendo-se cessar a conexão por aplicação pura e simples da regra do art. 55, §1o, última parte, do CPC, seja porque, conforme acima já mensurado, os objetos são também distintos.

Além disso, a questão acerca da inexistência de prejudicialidade externa já foi objeto de análise desta Magistrada por ocasião do julgamento do RAI no. 1021099-94.2021.8.11.0000, aos 18/05/2022, interposto contra decisão lançada na Ação de Execução de Título Extrajudicial sob no. 1023319-15.2016.8.11.0041, aforada contra Marcos Antônio Saltareli, cujo magistrado havia determinado a suspensão do presente feito até o julgamento da Ação de Cobrança de Despesas Condominiais acima mencionada (no. 0031254-02.2011.8.11.0041 – Código 734918), em julgado assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESPESAS CONDOMINIAIS – DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DETERMINA A SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ A SOLUÇÃO DA DEMANDA DE COBRANÇA – PREJUDICIALIDADE EXTERNA NÃO EVIDENCIADA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 313, V, do Código de Processo Civil, o processo poderá ser suspenso na hipótese em que se verificar questões de prejudicialidade, aptas a ensejar decisões conflitantes ou ainda a ensejar às partes prejuízos de difícil ou impossível reparação.

No caso, não se vislumbra nenhum óbice ao seguimento no feito executivo, sobretudo por que os fatos são distintos, não havendo identidade de causa de pedir a ensejar a suposta prejudicialidade das demandas.”

Adentrando-se na celeuma, no que diz respeito ao alegado excesso na execução, o artigo 917 do CPC dispõe sobre as matérias passíveis de discussão nos
embargos
, vejamos:

“Art. 917. Nos
embargos
à
execução
, o executado poderá alegar:

(...)

III –
excesso
de
execução
ou cumulação indevida de execuções;

(...)

§ 3o Quando alegar que o exequente, em
excesso
de
execução
, pleiteia quantia superior à do título, o embargante
declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os
embargos
à
execução
:

(...)

II - serão processados, se houver outro fundamento,
mas o juiz não examinará a alegação de
excesso
de
execução
.
”

Por meio dos presentes
embargos
à
execução
, o embargante, aqui recorrente, pretende a declaração de
excesso
no valor da
execução
aviada pelo condomínio, aqui apelado.

Para tanto, aduz que
“o embargado computou o valor referente a multa de 2% (dois por cento) e os juros sobre o montante já atualizado do débito e não sobre o valor principal, possível de se verificar por simples cálculo aritmético”
(sic).

Contudo, verifica-se que não houve a indicação do valor que considera correto, com a respectiva memória de cálculo.

Além disso, não há fundamento jurídico para embasar o pedido de prova pericial na via eleita, pois não há demonstração mínima de cobrança excessiva.

Portanto, não merece prosperar os presentes embargos à
execução
que foi oposto sem observar as normas processuais.

Em casos análogos já decidiu este Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
PROVA PERICIAL CONTÁBIL – INDEFERIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURAÇÃO
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
1. De acordo com a dicção do artigo 917, III, § 3.o, do Código de Processo Civil, nos embargos à execução o Executado poderá alegar excesso de execução; todavia, deve declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.
2. Tendo em vista a pretensão do Embargante em realizar perícia judicial contábil para comprovar a cobrança de encargos ilegais e, de outro lado, o seu dever não cumprido de demonstrar, no momento da oposição dos Embargos, o valor que entende correto, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (art. 917, III, § 1.o, do CPC), não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, já que a ausência do valor incontroverso ensejaria rejeição liminar dos Embargos à Execução, nos termos do art. 917, § 4.o, I, do CPC. 3. Se o Julgador, a quem a prova é dirigida, entende que os elementos dos autos bastam para formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide. Cerceamento de defesa não configurado.”
(TJ-MT 00008691520168110003 MT, Relator: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

“
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, § 3o, NCPC
– REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, § 3o, do NCPC.”
(TJ-MT 00047036320178110044 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/04/2021)

Por fim, no tocante
ao
pedido alternativo de
“condenação apenas dos valores relativos ao limite de sua quota constante do contrato social, no percentual de sua participação na sociedade”
, denota-se que não foi levado ao crivo do Magistrado de primeiro grau, o que obsta a análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância, de modo que o recurso não pode ser conhecido nesta parte.

Diante do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, neste ponto,
NEGO PROVIMENTO.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023